Tribunal: TJSP
Processo: 2042877-23.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes da Lei de licitações
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Habeas Corpus. Fraude à licitação e modificação ou vantagem contratual na fase de execução (artigos 96 e 92 da Lei 8.666/93). Paciente que responde ao processo em liberdade. Alegação de constrangimento ilegal, consistente no recebimento de denúncia, a despeito da suposta inexistência de justa causa para a deflagração da persecutio criminis. Pleito objetivando o trancamento da ação penal. Não

Ementa:
Habeas Corpus. Fraude à licitação e modificação ou vantagem contratual na fase de execução (artigos 96 e 92 da Lei 8.666/93). Paciente que responde ao processo em liberdade. Alegação de constrangimento ilegal, consistente no recebimento de denúncia, a despeito da suposta inexistência de justa causa para a deflagração da persecutio criminis. Pleito objetivando o trancamento da ação penal. Não cabimento. Presentes, na denúncia, indícios suficientes de materialidade dos delitos e de autoria dos fatos atribuídos ao paciente. Exordial lastreada em procedimento investigatório que reuniu elementos informativos concernentes às infrações a ele imputadas. A aventada insuficiência de provas é questão que enseja dilação probatória, restando inviável sua apreciação nos estreitos limites deste remédio constitucional. Trancamento da ação penal que constitui medida excepcional, somente cabível quando o ajuizamento do feito se mostrar manifestamente indevido, o que não se verifica na hipótese. Inexistência de patente ilegalidade a ser sanada por intermédio da presente via heroica. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566818
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2042877-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é impetrante
TATIANA DE OLIVEIRA STOCO e Paciente MARCIO COUTINHO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.
Sustentou oralmente a Dra. Tatiana de Oliveira Stoco e fez uso da palavra o
Exmo. Procurador de Justiça Dr. Paulo Juricic.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores NEWTON
NEVES (Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus no 2042877-23.2020.8.26.0000
Comarca: Sorocaba
Impetrante: TATIANA DE OLIVEIRA STOCO
Paciente: Marcio Coutinho
VOTO No 22.811
Habeas Corpus. Fraude à licitação e modificação ou
vantagem contratual na fase de execução (artigos 96 e 92
da Lei 8.666/93). Paciente que responde ao processo em
liberdade. Alegação de constrangimento ilegal, consistente
no recebimento de denúncia, a despeito da suposta
inexistência de justa causa para a deflagração da persecutio
criminis. Pleito objetivando o trancamento da ação penal.
Não cabimento. Presentes, na denúncia, indícios suficientes
de materialidade dos delitos e de autoria dos fatos
atribuídos ao paciente. Exordial lastreada em procedimento
investigatório
que
reuniu
elementos
informativos
concernentes às infrações a ele imputadas. A aventada
insuficiência de provas é questão que enseja dilação
probatória, restando inviável sua apreciação nos estreitos
limites deste remédio constitucional. Trancamento da ação
penal que constitui medida excepcional, somente cabível
quando o ajuizamento do feito se mostrar manifestamente
indevido, o que não se verifica na hipótese. Inexistência de
patente ilegalidade a ser sanada por intermédio da presente
via heroica. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, sem pedido
liminar, impetrado em favor de MARCIO COUTINHO, contra ato
do MM. Juiz de Direito, Dr. Jayme Walmer de Freitas, da 2a Vara
Criminal do Foro da Comarca de Sorocaba, sob a alegação de o
paciente
sofrer
constrangimento
ilegal,
consistente
no
recebimento de denúncia a despeito da inexistência de justa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causa para a deflagração da ação penal.
Sustenta a impetrante, em apertada
síntese, que a denúncia imputa ao paciente a prática de crimes
licitatórios na execução de contrato de fornecimento de
alimentos ao Centro de Detenção Provisória de Sorocaba, no
período de 2010 a 2014. Todavia, esses fatos foram objeto de
procedimento
investigatório,
cujo
arquivamento
já
foi
homologado por outro juízo em 2017.
Pontua
que
o
Ministério
Público
apresentou, como justificativa para o desarquivamento da
investigação, o envio de relatório oriundo de órgão corregedor da
Administração Pública, em que consta a recomendação para que
o Parquet investigue os fatos, embora no referido documento
esteja consignado que estes não teriam sido comprovados em
relação ao paciente.
Aduz que, ao contrário do aventado na
peça vestibular, inexistem novas provas relativas aos fatos sub
judice e, por conseguinte, não haveria fundamento para o
desarquivamento
da
investigação,
consubstanciando
o
oferecimento de nova denúncia flagrante violação, a teor da
Súmula 524 do STF.
Argumenta, por derradeiro, ser a ação
penal carente de justa causa, por ausência de condição
específica da ação penal, razão pela qual deve ser rejeitada,
conforme prevê o artigo 395, inciso III, do Código de Processo
Penal.
Postula, destarte, a concessão da ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para que seja trancada a ação penal originária (processo
1001595-59.2020.8.26.0602), em trâmite perante a 1a Vara
Criminal da Comarca de Sorocaba, por ausência de justa causa
para a instauração da persecutio criminis.
Não houve pedido liminar (fls. 157/158).
A
autoridade
impetrada
prestou
informações (fls. 162/165) e, em seu parecer, a Procuradoria-
Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 169/172).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ,
a ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos que, em 23 de janeiro
de 2020, o paciente foi denunciado como incurso no art. 92,
caput, e no art. 96, III e IV, c/c o art. 84, § 2o, todos da Lei no
8.666/93.
Consoante a exordial acusatória (fls.
18/34), no período compreendido entre 1o de novembro de 2010
e 11 de abril de 2014, no Centro de Detenção Provisória de
Sorocaba, situado na Avenida Dr. Antônio de Souza Netto, no
300, Bairro Aparecidinha, o ora paciente, Márcio, e Smith Luiz de
Queiroga deram causa, admitiram e possibilitaram modificação e
vantagem em favor do adjudicatário, durante a execução de
contrato celebrado com o Poder Público, sem autorização em lei,
no ato convocatório da licitação ou nos respectivos instrumentos
contratuais.
Consta,
ainda,
que,
nas
mesmas
circunstâncias acima descritas, Victor Santos Franco, José

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dionísio Franco, Fernando Mauro Franco, Vitor Hugo de Souza e
Thiago Aurelio Franco concorreram para a consumação da
ilegalidade, obtendo vantagem indevida e se beneficiando,
injustamente, das modificações contratuais.
Segundo apurado, o paciente e os
demais envolvidos, com unidade de desígnios, fraudaram, em
prejuízo da Fazenda Pública, contrato decorrente de licitação
instaurada para aquisição de bens ou mercadorias, entregando
uma por outra e alterando suas quantidades.
Na época dos fatos, o paciente era Diretor
Técnico do Centro de Detenção Provisória (CDP) de Sorocaba,
enquanto Smith era Diretor de Centro de Segurança e Disciplina
do referido estabelecimento prisional.
No
ano
de
2010,
realizou-se
procedimento licitatório na modalidade pregão (Pregão eletrônico
no 01/2010, Processo no 48/2010CDPS), tendo como objeto a
contratação de empresa especializada na prestação de serviços
de nutrição e alimentação, destinada a 1.450 detentos, na forma
de refeição individual descartável, e 100 para funcionários, na
forma de refeição a granel, tudo a ser entregue nas
dependências do Centro de Detenção Provisória de Sorocaba.
O objeto do contrato consistia, também,
no fornecimento de gêneros e produtos alimentícios, bem como
materiais de consumo em geral (utensílios, descartáveis,
materiais de higiene e limpeza, entre outros), necessários à
perfeita execução dos serviços.
Além disso, no Projeto básico/executivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do contrato constava a composição do cardápio diário. Sagrou-
se vencedora do certame a empresa VIDA MAIS COMÉRCIO DE
REFEIÇÕES E SERVIÇOS LTDA., da qual Victor, José,
Fernando, Vitor Hugo e Thiago eram sócios administradores. O
contrato decorrente da licitação foi firmado em 01/11/2010, com
prazo inicial de duração de 15 meses. Contudo, após sucessivos
aditamentos, protraiu-se no tempo por período de 60 meses,
prazo limite previsto na legislação de regência.
Entretanto, desde o início da execução do
contrato, as cláusulas previstas no referido instrumento não
foram cumpridas de forma integral pela contratada, sem qualquer
autorização em lei, no ato convocatório da licitação ou no
contrato entabulado entre a empresa vencedora e a
Administração Pública.
Segundo
apurado,
dentre
outras
irregularidades, aos finais de semana, havia redução do número
de marmitas entregues aos detentos no horário do almoço,
medida aplicada pelos paciente e por Smith, em conluio com
Vitor Hugo e com a ciência e anuência dos demais
representantes da empresa Vida Mais, gerando supostamente
vantagem indevida a estes, porquanto o setor administrativo da
unidade prisional solicitava as refeições no dia anterior com base
no número de presos, porém o número de marmitas
efetivamente entregues aos sábados e domingos era menor.
Teria sido demonstrado, ainda, que a
empresa contratada recebia pelo valor total das refeições de
acordo com o número de detentos, mas fornecia quantidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inferior, em razão do acordo entabulado entre os envolvidos, no
intuito de obter vantagem indevida.
Para assegurar a continuidade da prática
ilegal na execução do contrato, o paciente supostamente
ameaçava funcionários do CDP, para que não revelassem as
informações que tinham conhecimento acerca das ilegalidades
praticadas dentro do estabelecimento prisional, prevalecendo-se,
ainda, de sua hierarquia como Diretor Geral da unidade prisional
e ordenador de despesas.
As diversas modificações e fraudes
apontadas teriam causado prejuízo ao erário, pois teriam
beneficiado a empresa contratada, a qual recebeu pelo que não
prestou em quantidade e qualidade, tendo o paciente e Smith
agido com abuso de poder e violação de dever inerente aos seus
cargos,
porquanto
exerciam
funções
de
confiança
no
estabelecimento prisional e deviam zelar pelo fiel cumprimento
do contrato de fornecimento de alimentação.
Em 20 de fevereiro de 2020, a denúncia
foi recebida pelo Juízo a quo (fl. 153), sendo determinada a
citação do paciente, o qual se encontra solto, com vistas à
apresentação de resposta à acusação.
Diante do panorama revelado nos autos,
não se vislumbra a aventada falta de justa causa para a
deflagração da persecução penal, uma vez que a denúncia
ofertada pelo parquet atende aos requisitos do artigo 41 do
Código de Processo Penal, descrevendo de maneira satisfatória
as condutas perpetradas, em tese, pelo paciente e apresentando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provas da materialidade e indícios suficientes de autoria dos
fatos a ele atribuídos, observando-se que a exordial está
lastreada em procedimento investigatório que reuniu elementos
informativos concernentes às infrações imputadas a Márcio (fls.
48,152), consistentes em fraude à licitação e modificação ou
vantagem contratual na fase de execução de contrato de
prestação de serviços de alimentação para detentos e
funcionários de unidade prisional.
Ademais, os fatos narrados na peça
vestibular estão descritos com clareza, possibilitando ao paciente
o exercício da ampla defesa, devendo ser pontuado que a
aventada insuficiência de provas é questão a ensejar dilação
probatória, restando inviável sua apreciação nos estreitos limites
da presente via.
Nesse contexto, insta consignar, por
pertinente, que o trancamento da ação penal em sede de habeas
corpus constitui medida excepcional, somente cabível quando se
afigurar flagrante a ilegalidade, que deve ser demonstrada
inequivocamente.
Assim vimos defendendo:
O deferimento de habeas corpus para
trancar ação penal é medida excepcional.
Somente deve o juiz ou tribunal conceder
a ordem quando manifestamente indevido
o ajuizamento da ação.1
1 NUCCI, Guilherme de Souza. Habeas Corpus. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 101.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

É nessa seara o entendimento do E. STF:
A jurisprudência desta Suprema Corte é
pacífica no sentido de que o trancamento
da ação penal pela via do habeas corpus
é excepcionalíssimo, admitido apenas nos
casos de manifesta atipicidade ou falta de
justa causa, o que não se verifica na
espécie. Não se exigem, quando do
recebimento da denúncia, a cognição e a
avaliação exaustiva da prova ou a
apreciação exauriente dos argumentos
das partes, bastando o exame da validade
formal da peça e a verificação da
presença de indícios suficientes de autoria
e de materialidade. O habeas corpus não
se presta ao exame e à valoração
aprofundada das provas, necessários
para verificação da tese defensiva (...).
Pode-se confiar no devido processo legal,
com o trâmite natural da ação penal, para
prevenir de forma suficiente eventuais
ilegalidades, abusos ou injustiças no
processo penal, não se justificando o
trancamento da ação, salvo em situações
excepcionalíssimas.
Deve-se
dar
ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processo uma chance, sem o seu
prematuro encerramento.
(STF;
HC
114821/MG,
1a
T.,
rel. Rosa
Weber,
18.03.2014, v.u.).
De se constatar, portanto, não terem sido
colacionados aos autos elementos fáticos aptos a lastrear as
teses sustentadas no reclamo de mérito, não se mostrando
cabível, in casu, a concessão da ordem para o fim de
trancamento da persecução penal, por inexistir constrangimento
ilegal a que esteja submetido o paciente, o qual, ademais,
responde ao processo em liberdade.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente habeas corpus.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator